Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-32.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1019897-32.2016.8.11.0041
APELANTES: RUBEM MACIEL E OUTROS
APELADA: ELIANE FERREIRA CARNEIRO
Vistos etc.
Em razão do objeto do presente apelo (união estável “post mortem”), encaminhe-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, na forma do art. 67, inc. V, “e” da norma regimental deste Sodalício[1], com as homenagens de estilo.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 67 – Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
V – Oficiar perante o Tribunal de Justiça:
e) oficiar nos autos, em todas as causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, resíduo, declaração de ausência e disposição de última vontade, usucapião de imóveis, falência e concordata, perdas e danos contra Juízes e funcionários públicos, bem como em qualquer outras em que forem interessados, incapazes, o Estado ou Município, ou se evidenciar interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.